Tribunal: CARF
Processo: 11080.729898/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729898/2017-21
ACÓRDÃO
3302-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de fevereiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEGGETT & PLATT DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A
tese é de observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 62, RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729898/2017-21
2
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o conselheiro
Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, consoante capitulação legal
consignada à fl. 02, foi lavrada a notificação de lançamento à fl. 02, em 05/09/2017, para exigir R$
163.578,33 de multa isolada resultante de não homologação de compensação.
Consoante a descrição dos fatos e fundamentação legal, além do demonstrativo
de apuração do crédito tributário, à fl. 02, a base de cálculo da multa isolada é o
valor da compensação não homologada, sendo a multa calculada em 50% da base
de cálculo. O processo de crédito é o de no 10660.903447/2013-45, ao qual o
processo em análise se encontra apensado, e a declaração de compensação
(DCOMP) com as compensações não homologadas é a seguinte, conforme o
anexo à notificação de lançamento à fl. 03:
24926.99367.230212.1.3.01-3708.....................R$195.449,54
03983.37734.250112.1.3.01-7203 ..................... R$ 131.707,13
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico do processo no
10660.903447/2013-45 (fl. 113 do processo principal ao qual este está apensado),
o pedido eletrônico de ressarcimento (PER) foi indeferido e as compensações
declaradas não foram homologadas.
A empresa tomou ciência da exação por via eletrônica, em 16/11/2017, conforme
“termo de ciência por abertura de mensagem”, à fl. 07. Em 29/11/2017, conforme
“termo de solicitação de juntada” (fl. 08), a contribuinte apresentou a
impugnação às fls. 10/23, subscrita pelo patrono da empresa (documentação de
representação à fl. 24), em que aduz, em síntese, que:
a) Preliminarmente, houve o decurso do prazo decadencial, pois o prazo para
homologação de compensações efetuadas é de 5 anos a contar da entrega das
declarações de compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96), sendo que a
multa isolada de 50% em virtude de não homologação de compensações segue o
mesmo prazo. As declarações de compensação, nunca retificadas, foram
transmitidas em janeiro e fevereiro de 2012 e a impugnante foi notificada em
16/11/2017; ou seja, o prazo foi maior do que 5 anos.
b) Há clara e estreita relação entre a multa isolada e o processo no
10660.903447/2013- 45 (processo de ressarcimento de créditos), portanto deve
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729898/2017-21
3
ocorrer a reunião desses processos para julgamento simultâneo ou,
alternativamente, sobrestar o exame do presente processo até o julgamento final
do processo no 10660.903447/2013-45, a fim de evitar a existência de decisões
divergentes. Sobre apensamento de processos, há a Portaria no 1.668/2016 da
Receita Federal:
“Art. 3o Serão juntados por apensação os autos: (...) III – de indeferimento de
pedido de ressarcimento ou da não homologação de DCOMP e do lançamento de
ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o caso; e”
c) No mérito, há a inexigibilidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17 da Lei
no 9.430/96, pois a compensação realizada é regular e não é decorrente de fraude
ou de qualquer ato para ludibriar o Fisco Federal, não sendo razoável a aplicação
da multa no montante encartado na notificação de lançamento.
A multa em questão, conforme a exposição de motivos da MP no 472/09, depois
convertida na Lei no 12.249/2010, não foi instituída para situações em que os
créditos de IPI foram regularmente apurados; ademais, houve a ofensa a
princípios e direitos constitucionais como os da vedação ao confisco, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, além da violação ao direito de
petição, conforme doutrina e jurisprudência.
Por fim, em face do exposto, requer a impugnante preliminarmente o
reconhecimento da impossibilidade da exigência da multa isolada em razão do
decurso de prazo para aplicação. Alternativamente, requer o apensamento do
presente processo ao processo de crédito, ou então, o sobrestamento do
presente processo até a decisão final no outro processo. No mérito, requer o
cancelamento integral da multa isolada combatida, em virtude da impossibilidade
da válida aplicação desta.
A 21a Turma da DRJ08, em 24 de fevereiro de 2021, através do Acórdão no 108-010.208,
julgou improcedente a impugnação.
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729898/2017-21
4
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729898/2017-21
5
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros
deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos
(STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 79
DF CARF MF
Original